Tribunal: STF
Processo: RE 81506
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO. QUANDO É DE SER REMOVIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 482 E 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1939 (SÚMULA N. 113). 
II. SE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO ORIGINOU FUNDADA IMPUGNAÇÃO E QUASE UM DECÊNIO DECORREU SEM QUE OUTRO SE FIZESSE, MERECE REPARO O JULGAMENTO QUE ACEITOU A ORIGINÁRIA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PARA QUE SE ATENDA ÀS EXIGÊNCIA DO C.P.C., DE 1939, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO S.T.F.